Tribunal: TJBA
Processo: 8001402-57.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8001402-57.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador-BA Processo de 1º Grau: 8239293-62.2025.8.05.0001 Paciente: Rafael Cruz de Jesus Impetrante: Douglas Ferreira Vicente da Silva, OAB/BA nº 46.778 Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador-BA Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO COMO FORNECEDOR E AGENTE LOGÍSTICO NA DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES. REFERÊNCIA A PRÁTICAS DE VIOLÊNCIA ASSOCIADAS AO DENOMINADO “TRIBUNAL DO CRIME”. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ESTADO DE SAÚDE. JUNTADA DE DOCUMENTOS MÉDICOS. PACIENTE NÃO CUSTODIADO E COM MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 2º, §§2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, bem como nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, no contexto de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 3. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, inexistência de periculosidade, não apreciação de medidas cautelares diversas, condições pessoais favoráveis, imprescindibilidade familiar e estado de saúde grave. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Verificar a legalidade da prisão preventiva diante das alegações de ausência de fundamentação concreta e individualizada. 5. Analisar a existência de contemporaneidade e de periculum libertatis. 6. Avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 7. Examinar a alegada violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP. 8. Verificar a possibilidade de revogação ou substituição da prisão em razão de condição de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 9. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com indicação da participação do paciente em organização criminosa estruturada, exercendo função de fornecimento e logística de distribuição de drogas. 10. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela atuação em organização criminosa armada, com divisão de tarefas, domínio territorial e práticas violentas, justifica a custódia para garantia da ordem pública. 11. A contemporaneidade encontra-se configurada, considerando a natureza permanente dos delitos e a decretação da prisão no momento do recebimento da denúncia. 12. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares idôneos. 13. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da complexidade e periculosidade da organização criminosa. 14. Não há demonstração de ilegalidade decorrente da inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP. 15. O estado de saúde do paciente não enseja, no caso, a substituição da prisão, uma vez que não se encontra custodiado, havendo apenas mandado pendente de cumprimento. 16. A pendência de cumprimento do mandado de prisão reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a participação do agente em organização criminosa estruturada e violenta. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A ausência de custódia efetiva impede a análise de alegações relativas à inadequação do tratamento de saúde no sistema prisional. 4. A pendência de cumprimento de mandado de prisão pode ser considerada como elemento indicativo de risco à aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 282, §6º, 312, 315, 316, parágrafo único, 319 e 647. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8001402-57.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do habeas corpus e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)